Tribunal: STF
Processo: Rcl 66923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Thadeu Geovani de Souza Modesto Dias, contra decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo nº 1400315-96.2024.8.12.0000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 47 da Súmula vinculante deste STF.
 
    2. O reclamante narra que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0804844-93.2023.8.12.0017, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Andradina, pleiteou a reserva de seus honorários advocatícios contratuais. Noticia que o pedido, no primeiro momento foi deferido.
 
    3. Relata que a parte requerida no feito impugnou o cumprimento de sentença, defendendo que no processo principal o Juízo determinou à possibilidade de compensação entre o crédito e o débito havido entre as partes litigantes. Menciona que o Juízo acolheu a pretensão do agravado para revogar a reserva dos honorários contratuais e determinou que fosse incluso na referida compensação.
 
    4. Informa que interpôs agravo de instrumento, com o objetivo de reformar a decisão e resguardar a preferência da reserva dos honorários contratuais sem afetação pela compensação dos valores. Salienta que a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso. Diz que os respectivos embargos de declaração foram rejeitados.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado inobservou o preceito do enunciado nº 47 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, além de diversos precedentes desta Corte, nos quais aplicada aos honorários advocatícios contratuais a natureza autônoma do crédito, a natureza alimentar e o direito de preferência sobre os demais credores.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão exarado no agravo de instrumento nº 1400315-96.2024.8.12.0000, em trâmite junto a 2ª Câmara Cível do TJMS, até o julgamento final desta reclamação. 
 
    7. Busca, no mérito, a procedência do pedido, cassando-se definitivamente a decisão impugnada e, por conseguinte, determinando-se a garantia de reserva dos honorários contratuais sem afetação pela compensação entre o crédito e débito havido entre as partes litigantes, observando-se a natureza autônoma do crédito, o seu caráter alimentar e o direito de preferência sobre os demais credores.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, quanto à reserva de honorários advocatícios contratuais.
 
    12. O Plenário desta Suprema Corte, nos autos Recurso Extraordinário nº 564.132-RG/RS, fixou a tese que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Eis a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
(RE nº 564.132-RG/RS, Rel. Eros Grau, Red. p/Acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 30/10/2014, p. 10/02/2015).

    13. Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 47 foi editada após reiterados julgamentos em que esta Corte entendeu ser viável o pagamento autônomo dos honorários do advogado em execução contra a Fazenda Pública. Eis o enunciado:
 
“E. 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

    14. No caso em análise, a decisão reclamada, proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,  está fundamentada no fato de que o direito à compensação garantido ao devedor, que afeta a pretensão de destaque de honorários, foi concedido pela própria sentença executada provisoriamente, prevalecendo os créditos do executado e seu direito à compensação. Eis a ementa do ato impugnado (e-doc. 10, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS SOBRE OS CRÉDITOS DO EXEQUENTE – ART. 22, §4º DO EOAB - SENTENÇA QUE DETERMINA COMPENSAÇÃO DE VALORES – CONTROVÉRSIA PENDENTE DE DECISÃO A RESPEITO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR AO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE SOBREPOSIÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO DEVEDOR – DIREITO GARANTIDO PELA SENTENÇA EXEQUENDA – RECURSO DESPROVIDO. 
O objeto recursal visa estabelecer se o direito ao destaque de honorários pelo advogado do exequente deve sobrepor o direito do executado à compensação determinada pelo título judicial exequendo. 
A jurisprudência do e. STJ já estabelece que "É possível a retenção dos valores devidos a título de honorários no momento do levantamento ou da requisição do precatório, desde que apresentado o contrato de honorários tempestivamente, ou seja, após o trânsito em julgado e até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgInt no REsp n. 2.049.010/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). No caso concreto, o cumprimento de sentença originário foi distribuído como "provisório" e, até o momento, não foi convertido em definitivo. 
O direito à compensação garantido ao devedor, que afeta a pretensão de destaque de honorários, foi concedido pela própria sentença que se pretende executar, prevalecendo, então, os créditos do executado e seu direito à compensação. 
Recurso desprovido”.
 
    15.   Posteriormente, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos, impondo-se transcrever os seguintes trechos do voto condutor (e-doc. 11; grifos e destaques do original): 
 
“(...). A despeito de suas alegações, o recurso não merece provimento. 
Explica-se. 
O advogado detém direito ao destaque de honorários, como estabelecido no art. 22, §4º do Estatuto da OAB: 
"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) 
§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os Pagou. 
Também, é incontroverso que a verba possui natureza alimentar e que, em concurso geral de credores, quando houver, inclusive em casos de penhora no rosto dos autos, detém prioridade, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.
Vale dizer, não se nega e nem se desconhece os privilégios inerentes aos créditos decorrentes de honorários advocatícios, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, tanto faz. 
Todavia, no caso concreto, a controvérsia não trata de concurso de credores, tampouco necessita perpassar pela análise da prioridade dos honorários advocatícios frente a outros créditos. 
Trata-se, em suma, de cumprimento de sentença em que se discute a efetiva existência de crédito em favor do exequente, "cliente" do embargante advogado. Há controvérsias pendentes que devem ser sanadas no sentido de se estabelecer se, na origem da pretensão (na sentença), foi garantido ao cliente do agravante o efetivo recebimento de qualquer valor ou se meramente lhe foi garantido o direito ao abatimento de seus débitos. 
Como a compensação foi determinada pelo próprio título executivo judicial, ou seja, é prévia ao início do cumprimento de sentença, não se discute aqui o concurso entre os créditos honorários do agravante e aqueles que o executado detém perante o exequente. 
Em outras palavras, a controvérsia no feito executivo diz com a efetiva existência de créditos em favor do exequente, sendo possível a conclusão (ao menos em análise hipotética, eis que a celeuma ainda depende de análise oportuna de mérito) no sentido de que não há créditos a serem exigidos do executado. 
E, nessa hipótese, sem crédito não há o que se destacar. 
O art. 22, §4º do EOAB (Lei n. 8906/94) garante ao advogado o direito ao destaque dos honorários em relação ao montante que seu cliente irá "levantar" nos autos, mas esse direito depende da prévia existência de crédito em favor da parte que o causídico patrocina. 
Assim, ao que parece, a norma supra não faz surgir um crédito de titularidade do advogado diretamente em face do devedor; tampouco que independente das circunstâncias concretas do próprio crédito principal de seu cliente (credor) em face do devedor. 
Por isso, inclusive, que os precedentes indicados pela parte em seus embargos de declaração não são aplicáveis ao caso concreto: não guardam correlação fática com a presente celeuma. O precedente da 1ª Câmara Cível do TJMS, e os dois precedentes do eg. TJRS tratam de concurso entre créditos de honorários e outros credores, em casos de penhora no rosto dos autos, o que não se confunde na espécie. 
Também não se aplica o precedente do TJDF (0721349-85.2019.8.07.0000), pois trata de honorários advocatícios fixados em razão de sucumbência e a impossibilidade de compensação entre o crédito principal e o débito de honorários sucumbenciais. Também nesse ponto, inaplicável o precedente indicado. 
Por fim, a Súmula Vinculante n. 47 também não se aplica à espécie, seja porque, mais uma vez, ela trata do art. 100 da Constituição Federal e do pagamento de honorários pela via de precatório/RPV, seja porque já é entendimento firmado pelo
STF que não se aplica a honorários contratuais1 , com destaque ao julgamento do Agravo Regimental em Reclamação 26.840 (de 27/11/2017) em que o próprio Ministro Luis Roberto Barroso, infirmando seu entendimento antigo e superado trazido na peça dos Embargos, justifica sua mudança de posição, aderindo à corrente majoritária da Corte.
Portanto, não se vislumbra do acórdão objurgado a hipótese de contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, destinando-se o presente recurso à rediscussão do entendimento firmado na decisão, o que não se coaduna com a natureza e função dos aclaratórios, pois, acerca do tema, o acórdão foi expresso em suas razões de decidir. 
Inclusive, vale destacar que a decisão agravada não rejeitou o pedido de destaque de honorários, mas meramente estabeleceu que será destacada, em momento oportuno, após a conclusão a respeito da efetiva existência de crédito de titularidade do exequente. 
Diante do exposto, conheço mas REJEITO os Embargos de Declaração opostos, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. (...)”.
 
    16. Com efeito, não houve violação ao paradigma apontado, uma vez que o ato não negou a autonomia do crédito, tampouco a sua natureza alimentar, estando fundado apenas em razões de ordem processual. Nesse sentido, cito, de relatoria do e. Min. Roberto Barroso, os seguintes precedentes: Rcl. nº 58.003/RS, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; e Rcl 56.051/RS, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022. 
 
    17. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados na decisão reclamada e nos julgados indicados como violados. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl 48.580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022)
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator